Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0704896-53.2022.8.07.0018, impetrado contra ato coator do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na qual indeferiu o pedido liminar. Em consulta ao andamento do processo principal, constato que o ilustre Juízo a quo, no último dia 19/08/2022, proferiu sentença denegando a segurança (ID 134201404). Nessa ordem de ideias, verifica-se patente perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator